Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (agravante/ré) em face da decisão proferida (ID 205520969, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0716613-27.2024.8.07.0007, proposta em face do MAITE CRIVELARO (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, no seguinte sentido: “DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que forneça à autora, no prazo de 5 (cinco) dias e junto à Clínica Baby Kids Reabilitação Cognitiva, as terapias especializadas descritas na inicial (ID. 204255521 – p. 19), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que se reverterá em proveito da autora, ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos”. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 62575698), sustenta, em síntese, que se mostra imprescindível a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista os nefastos efeitos e consideráveis danos (periculum in mora) que serão experimentados no caso de se manter a decisão objurgada. Danos estes consubstanciados pela presença da verossimilhança (fumus boni iuris) das alegações aduzidas na presente peça. Alega que, de fato, a verossimilhança das alegações se mostra latente, uma vez que a decisão recorrida concedeu a tutela de urgência para que a Agravada realize seu tratamento em rede não credenciada, mesmo a CASSI dispondo de prestador credenciado. Argumenta que o periculum in mora para a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida encontra fundamento no fato de que, caso o Juízo não acate os pedidos da Agravante, terá diversos prejuízos financeiros, uma vez que custeará integralmente o tratamento da Agravada em rede não credenciada, acima dos limites da TGA, causando grave desequilíbrio econômico-financeiro para a Agravante e seus associados. Defende que, nesse diapasão, o tratamento concedido por meio de medida liminar está completamente divorciado da natureza do contrato firmado entre as partes, uma vez que a Agravante é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que presta assistência à saúde dos funcionários do Banco do Brasil e seus dependentes, sendo que o adimplemento de uma internação, como pretendida pela Agravada, prejudica veementemente a solubilidade da prestação do serviço. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com vistas a suspensão/revogação da decisão que concedeu a liminar para que a Agravante custeie o tratamento fora da rede credenciada, ou subsidiariamente que a decisão seja reformada para que o custeio ocorra dentro dos limites da TGA do plano. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 62575702). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, com vistas a suspensão/revogação da decisão que concedeu a liminar para que a Agravante custeie o tratamento fora da rede credenciada, ou subsidiariamente que a decisão seja reformada para que o custeio ocorra dentro dos limites da TGA do plano. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico trazido em sede recursal, reputo presente o instituto do periculum in mora INVERSO, uma vez que, nessa análise preliminar, concordo com os termos da decisão combatida, quando fundamenta que há “a presença de risco concreto à saúde física e mental da autora, caso o tratamento vindicado não seja de pronto fornecido”. Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.